Tribunal: TJDFT
Processo: 0753556-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0753556-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO MUNIZ DOS SANTOS AGRAVADO: CARMELITA JOSEFA DA CONCEICAO OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA PERES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por EDVALDO MUNIZ DOS SANTOS contra decisão proferida pelo 1a Vara Cível do Gama (autos n. 0709353-39.2023.8.07.0004), pela qual rejeitada a impugnação à penhora da quantia bloqueada em conta-poupança do executado, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado, alegando, em síntese, que descabe a penhora de valor inferior a quarenta salários-mínimos, independentemente do tipo de conta bancária, seja corrente ou de poupança, salvo se a dívida advier de pensão alimentícia. É o breve relatório. Quanto a alegação de impenhorabilidade, estabelece o art. 833, CPC/2015 que são impenhoráveis, dentre outros: IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o (... ) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor sem impedir a satisfação do crédito pela parte credora. Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, disposta no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade da parte devedora e de sua família. Com efeito, por expressa determinação legal (art. 854, §3o, I, do CPC), é do devedor o ônus de comprovar a impenhorabilidade de seu salário. No caso em apreço, a parte executada/impugnante não anexou aos autos a cópia dos seus comprovantes de rendimentos ou de qualquer outro documento que comprove a impenhorabilidade da quantia penhorada nos autos. Ademais, o extrato de ID 217120177 está ilegível. Logo, a impugnante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, impondo-se a manutenção da penhora. Nesse sentido, confira-se o teor do julgado a seguir do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV E § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE ALIADA AO RESPEITO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PENHORA PROVOCA RISCOS À SUBSISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS PROBATÓRIO QUE COMPETIA À PARTE EXECUTADA E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU (ART. 854, §3o, I, DO CPC). DECISÃO E PENHORAS MANTIDAS. 1. Em abril de 2023, a Corte Especial do STJ, ao julgar o EREsp 1874222/DF, firmou o entendimento de que é possível a relativização do parágrafo 2o do artigo 833 do CPC, de modo a se autorizar a penhora de verba salarial inferior a 50 salários-mínimos, em percentual condizente com a realidade de cada caso concreto, desde que assegurado montante que garanta a dignidade do devedor e de sua família. 2. Considerando que desde que citado para a execução, e após transcorrido o prazo para pagamento espontâneo, a parte devedora está plenamente ciente de que seu patrimônio está sujeito à penhora, uma vez realizada a constrição, compete-lhe demonstrar, inequivocamente, que a penhora determinada afligiria sua manutenção digna, e de sua família. 3. Por expressa determinação legal (art. 854, §3o, I, do CPC), é do devedor o ônus de comprovar a impenhorabilidade de seu salário sob a alegação da necessidade de utilização do saldo para a sua subsistência e de sua família e à preservação de percentual de capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. A prova documental carreada aos autos evidencia que o agravante-executado não se desincumbiu do ônus que lhe competia de fazer prova nos autos de que a constrição deferida nos autos possa vir a provocar graves riscos à sua subsistência ou de sua família. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1765424, 07306172720238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, indefiro a impugnação à penhora apresentada pelo executado. Expeça-se alvará eletrônico/ofício para levantamento/transferência do valor penhorado nos autos em favor do exequente. Atribuo força de alvará eletrônico/ofício à presente decisão.”– ID 219819905 na origem. Nas razões recursais (ID 67328146), o agravante alega que “o salário é revestido do caráter de impenhorabilidade, não havendo nenhuma ressalva, excetuado os casos de débito alimentício, o que não se cogita na hipótese”. Aduz que “conforme entendimento abrangente do Superior Tribunal de Justiça, o ganho oriundo de trabalho autônomo é revestido do manto da impenhorabilidade”. Destaca que nos termos da jurisprudência do STJ “os valores depositados em contas bancárias de até 40 salários mínimos, mesmo a conta sendo conta corrente”. Ressalta que “medida adotada pelo juízo vai de encontro com o postulado jurídico atual, pois além de a execução estar abaixo do valor penhorável, não foi verificada nenhuma situação de fraude, abuso ou má-fé por parte do executado. Diante do exposto, a decisão atacada não apontou o distinguishing de tais posicionamentos, merecendo a devida reforma”. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal: “A probabilidade do direito (fumus boni iuris) do presente caso, está demonstrada, na penhora realizada nos autos de origem ter procedido em conta poupança ou recaído sobre verba de caráter alimentício, sendo, portanto, nos termos do artigo 833, incisos IV e X do CPC ambas explicitamente declaradas impenhoráveis. O risco de dano de difícil reparação se verifica no possível cerceamento de defesa e efetiva expropriação dos valores objeto de penhora via sistema SISBAJUD.” Requer: “EMINENTE DESEMBARGAR(A) RELATOR(A) conceda a liminar, deferindo o efeito suspensivo de decisão guerreada e, assim, ordenar que não seja expedido alvará de levantamento ou transferência do valor penhorado, até o julgamento do mérito recursal, com vistas, pois, a salvaguardar o resultado útil do recurso. No mérito recursal, EDVALDO MUNIZ DOS SANTOS, brasileiro, casado, autônomo, inscrito no CPF sob o no 410.456.101-00, residente em Quadra 28, Lote 101, Setor Oeste, Gama – DF,, representada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, requer-se que os INSIGNES DESEMBARGADORES (AS) JULGADORES dignem-se conhecer e prover o presente agravo, reformando, não se conformando com a r. decisão constante sob ID do ocumento: 219819905, exarada nos auto Número do processo: 0709353-39.2023.8.07.0004, para declarar impenhorável os valores, R$ 486,58, id 215495809, diante das circunstâncias especiais do caso em tela, para salvaguardar a dignidade do Executado e de sua família. Por conseguinte, pede-se que seja deferido a expedição de alvará de levantamento em favor da Executada/agravante.” (grifei) – ID 67328146, p. 12. Sem preparo ante o deferimento de gratuidade de justiça nos autos de origem (ID 198286244 na origem). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão pela qual rejeitada impugnação ao bloqueio de valores. E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se vislumbram os requisitos autorizadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença (processo n. 0731140-41.2020.8.07.0001) de título constituído na ação de cobrança referente aos aluguéis inadimplidos no período de 12/02/2023 a 23/04/2024, cujo valor atualizado é de R$ 21.356,33. Em 17/10/2024, realizada consulta de ativos ao sistema SISBAJUD, pesquisa parcialmente frutífera com o bloqueio dos valores de R$ R$ 237,29 (conta BANCO DO BRASIL), R$ R$ 89,16 (conta CAIXA ECONÔMICA) e R$ 160,13 (conta NU PAGAMENTOS – IP) - ID 215495809. O executado, ora agravante, apresentou impugnação à penhora (ID 217120176, alegando impenhorabilidade dos valores dos bloqueados, o que foi rejeitado pela decisão agravada. Pois bem. De acordo com o art. 833, inciso X do Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. E o inciso IV do mesmo artigo dispõe: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. O Superior Tribunal de Justiça confere interpretação extensiva à regra do art. 833, X do CPC/2015 para considerar impenhorável a quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor para ser usada em situações de emergência, seja ela mantida em conta-corrente, caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso e de acordo com as circunstâncias da situação em julgamento. No sentido: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE. 1. É impenhorável, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude a serem apreciados caso a caso. Precedentes. 2. O disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários mínimos são presumidamente impenhoráveis. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.381.515/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.) Assim, a finalidade da norma protetiva em questão (impenhorabilidade de quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta bancária do devedor) é proteger a reserva financeira do devedor para atendimento das necessidades básicas de seu sustento e de sua família diante de situações emergenciais e imprevistos em atenção ao princípio da dignidade humana (artigo 1o, III, Constituição Federal). E, nesse sentido, a proteção deve ser conferida quando demonstrado tratar-se de quantia poupada, ou seja, deve ser demonstrado que o ato constritivo incidiu em quantia que constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial do devedor e não saldo ordinário da conta, sob pena de distorcer o que foi previsto pelo Legislador no art. 833, X do CPC/2015. No sentido, no julgamento do REsp 1677144/RS, realizado em 21/2/2024 pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, restou definido que não é o nome da aplicação financeira que determina a proteção almejada pelo legislador com a regra de impenhorabilidade do inciso X do art. 833 do CPC, “mas é essencial que o investimento possua características e objetivo similares ao da utilização da poupança (isto é, reserva contínua e duradoura de numerário até quarenta salários mínimos, destinada a conferir proteção individual ou familiar em caso de emergência ou imprevisto grave) - o que não ocorre, por exemplo, com aplicações especulativas e de alto risco financeiro (como recursos em bitcoin, etc.)”[1]. No caso, o agravante juntou a fotografia de um extrato da sua conta junto ao banco do Brasil, na qual houve o bloqueio do valor R$ 237,29, mas os todos lançamentos ali indicados encontram-se ilegíveis. Não é possível sequer verificar o período e o valores dos lançamentos. Com relação às contas dos bloqueios de R$ 89,16 (conta CAIXA ECONÔMICA) e R$ 160,13 (conta NU PAGAMENTOS – IP), a parte agravante não juntou qualquer documento que possibilitasse a análise das contas. Nessa circunstância, inviável reconhecer natureza de reserva econômica de qualquer quantia depositada na referida conta. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CADERNETA DE POUPANÇA. VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC. 2. No caso, não há qualquer elemento nos autos que demonstre que a parcela constrita tem natureza de alimentos, tampouco a intenção de poupar, uma vez que o extrato juntado demonstra que a conta da Caixa Econômica Federal possui movimentação regular, a indicar que não é utilizada como poupança, de modo que não se sustenta a alegação de impenhorabilidade. 3. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1897682, 07219683920248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no DJE: 13/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. NATUREZA DE RESERVA DE VALORES. ÔNUS DA PROVA. LEGALIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. ALCANCE DO CRÉDITO. ART. 833, X, DO CPC. 1. A regra da impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança deve observar sua real natureza a demonstrar que se trata de reserva financeira para garantir a manutenção do mínimo existencial do devedor. 2. É permitida a constrição em caderneta de poupança ou investimento assemelhado, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos, cuja movimentação não demonstre de forma fidedigna se tratar de valores que detêm especificamente natureza de reserva de financeira. 3. Ao devedor, para ser amparado pelo art. 833, X, do CPC, cabe o ônus de provar que os valores constritos no curso da execução não foram desvirtuados da natureza de reserva financeira a garantir o mínimo existencial. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido (Acórdão 1881196, 07073352320248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2024, publicado no DJE: 2/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim e como se vê, não demonstrada a natureza da verba, nenhuma comprovação de o bloqueio ter atingido valores depositados como reserva financeira poupada. Ante o exposto, em análise perfunctória, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). [1] REsp n. 1.677.144/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024 Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora